Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Hipossuficiência. Presunção legal não absoluta. Comprovação. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela ré comprova sua hipossuficiência financeira, de modo a fazer jus ao benefício postulado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, admitindo prova em contrário, estando assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada, porquanto demonstra que a parte aufere renda suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
5. Da interpretação das normas de regência e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com os autos, sobressai que a documentação apresentada não confirma a hipossuficiência financeira defendida, de modo que não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, devendo a parte, inclusive, recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020. TJDFT, AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.